Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-32.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702411-32.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RACHEL DA NATIVIDADE NUNES VIANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se o agravado para contrarrazões. Após retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator